Tribunal: STF
Processo: RE 1352005
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 3-4, Doc. 12):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE PELE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NIVOLUMAB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. TEMA 106 DO STJ. TEMA 793 DO STF. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 



    O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual.



    Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. No caso em análise, a enfermidade que acomete o autor (CID 10 C43.8) possui Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas aprovadas no âmbito do Ministério da Saúde, através da Portaria nº 357 (http://conitec.gov.br/images/Protocolos/DDT/Mel anoma-Maligno-Cutaneo.pdf). De acordo as opções terapêuticas elencadas pelo documento, há previsão de tratamento cirúrgico, tratamento adjuvante sistêmico, tratamento da doença metastática e radioterapia. Consoante se extrai do laudo médico da fl. 27, o autor fez uso de diversas alternativas terapêuticas dentre as previstas nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas – DDT. 



    Pertinente também mencionar que apesar do medicamento postulado (Nivolumab) não constar nas opções terapêuticas para o melanoma, o medicamento possui registro na Anvisa e já foi objeto de diversos estudos que sugerem a melhora da sobrevida de alguns pacientes, conforme, inclusive, demonstrado na síntese de evidências SE 07/2017 produzido pelo Centro Colaborador do SUS Avaliação de Tecnologias e Excelência em Saúde - CATES (http://www.ccates.org.br/content/pdf/PUB14924 37715.pdf).



    Comprovada a necessidade de tratamento para câncer, é dever dos entes públicos o encaminhamento dos pacientes aos chamados Centros Especializados – CACON e UNACON.



    Mesmo que configurada a responsabilidade subsidiária do Estado e dos Municípios, não podem se eximir do compromisso imediato ao tratamento adequado à doença até a efetivação do encaminhamento junto aos CACONs e UNACONs. 



    A União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações são isentas do pagamento de taxa única de serviços judiciais por força do disposto no art. 5º, I, da Lei 14.634/2014. Apelo parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 20), foram acolhidos apenas para fins de esclarecimentos, nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 22):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE PELE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NIVOLUMAB. INCORPORAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.



    Nas demandas prestacionais de saúde, os entes da federação são solidariamente responsáveis, “e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855.178, Tema n. 793, relator para o acórdão Min. Edson Fachin). 



    No corpo do julgado lê-se: “A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no art. 23, II, CF, de prestar saúde em sentido lato, ou seja, de promover, em seu âmbito de atuação as ações sanitárias que lhes forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss., CF. Afirmar que o ‘polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas”. 



    No caso, o medicamento pretendido pelo autor, ora embargado (NIVOLUMABE) está incorporado ao Sistema SUS para tratamento de primeira linha do melanoma avançado não cirúrgico e metastático, conforme Portaria n. 23, de 04 de agosto de 2020, do Ministério da Saúde. Não há, assim, necessidade da presença da União no feito. 



    Embargos de Declaração acolhidos, para esclarecer.”



    No RE (Doc. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alega ter o acórdão recorrido contrariado a interpretação atual dada por esta SUPREMA CORTE ao disposto nos artigos 196 a 200 da Lei Magna e ao entendimento fixado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral (RE855.178-RG, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Assevera que o medicamento postulado – NIVOLUMABE – embora tenha “sido recentemente incorporado ao SUS, trata-se de medicação neoplásica, cuja competência de aquisição é do Ministério da Saúde (União)” (fl. 8, Doc. 29), de modo que, em conformidade com o Tema 793, deve a autoridade judicial direcionar o cumprimento das obrigações relacionadas ao SUS ao ente público competente. 



    Aduz que embora o Tema 793/STF tenha “mantido o entendimento pela solidariedade dos entes públicos no cumprimento das políticas de saúde, o julgado trouxe luz à complexa temática da judicialização da saúde, determinando aos julgadores a observação das competências administrativas legalmente estabelecidas, a fim de bem direcionar o cumprimento das ordens judiciais, devendo, inclusive, promover o ressarcimento daquele que por ventura tenha suportado indevido ônus financeiro” (fl. 17, Doc. 29). 



    Defende que o fornecimento do medicamento pleiteado pelo ESTADO lhe acarretará prejuízos ao seu equilíbrio financeiro, sociais, jurídicos e políticos.



    Destaca que, no caso concreto, a parte autora está amparada pela antecipação de tutela, de modo que o ente estadual está fornecendo o tratamento pleiteado. 



    Ao final, requer “o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente (Ministério da Saúde), bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do RS” (fl. 17, Doc. 29).



    Considerando o julgamento de mérito do Embargos de Declaração no Tema 793, a Vice-Presidência do TJRS devolveu os autos “ao Órgão Julgador para examinar a possibilidade de retratação quanto à eventual necessidade de intervenção da União à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, Doc. 33).



    Em juízo negativo de adequação ao referido precedente paradigma, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fls. 1-2, Doc. 34):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. NEOPLASIA MALIGNA DE PELE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NIVOLUMABE. INCORPORAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DO STF. 



    Nas demandas prestacionais de saúde, os entes da federação são solidariamente responsáveis, “e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855.178, Tema n. 793, relator para o acórdão Min. Edson Fachin). 



    No corpo do julgado lê-se: “A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no art. 23, II, CF, de prestar saúde em sentido lato, ou seja, de promover, em seu âmbito de atuação as ações sanitárias que lhes forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss., CF. Afirmar que o ‘pólo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas”. 



    No caso, o medicamento pretendido pelo autor, NIVOLUMABE, está incorporado ao Sistema Único de Saúde para tratamento de primeira linha do melanoma avançado não cirúrgico e metastático, conforme Portaria n. 23, de 04 de agosto de 2020, do Ministério da Saúde. Não há, assim, necessidade da presença da União no feito. Não há falar em retratação. A decisão exarada por esta Corte está em consonância com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 855178 pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 793). Mantido o julgamento proferido. Juízo de retratação não exercido.”



    Mantido o acórdão recorrido pelo Tribunal de origem, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 35).



    É o relatório. Decido. 



    O Recurso Extraordinário merece ser provido.



     



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para condenar o Estado do Rio Grande do Sul a fornecer o medicamento postulado (fls. 6-12, Doc. 12):



    “Com efeito, o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. Não há como afastar a responsabilidade dos entes públicos para com o problema da saúde. 



    Ora, compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra expressa do art. 196 da Constituição Federal. Da mesma forma, dispõe claramente a Constituição Estadual, em seu art. 241, que a saúde é direito de todos e dever do Estado e dos Municípios. 



    Esta Corte tem reconhecido a solidariedade entre os entes federativos (União, Estados e Municípios). Nesse sentido: Apelação Cível n.° 70075632133, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Luiz Grassi Beck, julgado em 17.05.2018. 



    Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde. 



    Assim é o posicionamento esposado pelo Egrégio STF, conforme alude o TEMA 793: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) 



    Importa revelar, também, que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1657156/RJ - Tema Repetitivo 106, fixou a seguinte Tese: 



    ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 



    (...) 



    4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)



    No caso em análise, encontra-se suficientemente positivada nos autos prova judicializada que dá conta de que a parte autora padece de Neoplasia Maligna de Pele - Melanoma Maligno – em Membro Inferior Direito – CID C 43.8, necessitando de tratamento com o medicamento NIVOLUMAB (OPDIVO), conforme laudo médico e documentos, de fls. 27/29, 164/166, 242, 413 e 715. 



    Também nos autos resta comprovada a hipossuficiência financeira da parte autora, conforme documentos, de fls. 17/23, bem como por estar sendo patrocinada pela Defensoria Pública. 



    Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade dos entes públicos, tendo em vista a relevância pública do direito à saúde. 



    Importante ressaltar, contudo, que, no caso de tratamento de câncer, há regramento específico. 



    Encontra-se em vigor a Portaria MS/GM n. 874/2013, que trata da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde. 



    A referida Portaria dispõe em seu art. 26, inciso III, alínea ‘b’, que os hospitais habilitados na rede pública de saúde como CACON ou UNACON devem oferecer os tratamentos especializados de alta complexidade e densidade tecnológica para as pessoas com câncer, especificando em seus itens 1 e 2, os procedimentos adequados. 



    Desta forma, tais centros especializados (CACON e UNACON) são os responsáveis pelo fornecimento de todo e qualquer tratamento oncológico. 



    Contudo, a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul e dos Municípios, nesses casos, é subsidiária, mas imediata, ou seja, devem prosseguir no tratamento da doença, caso não possa ser realizado pelos Centros Especializados. 



    Ademais, não há falar em interrupção no tratamento, devendo o ente público mantê-lo até que o CACON ou UNACON assuma tal compromisso. Nesse sentido: 



    […]” (grifo nosso)



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso e reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    No caso concreto, o Estado alega que, tratando-se de medicamento destinado a tratamento de paciente com câncer, cabe à União o financiamento do fármaco. 



    Por sua vez, o Tribunal de origem decidiu que, embora em casos de neoplasia maligna o tratamento deve ser realizado em hospitais habilitados na rede pública de saúde (CACON ou UNACON), a responsabilidade do Estado é subsidiária, de modo que não pode se furtar a fornecer o medicamento postulado. 



    Assim, em que pese já tenha decidido de forma diferente, revendo a matéria, tenho que, ao afastar a União do polo passivo da presente demanda, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE.



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: RE 1.348.486, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/11/2021; Rcl 49.908, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/10/2021; ARE 1.336.832, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/9/2021; e RE 1.337.159, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/9/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para determinar ao Tribunal de origem o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente